Tribunal: TJSP
Processo: 1046093-94.2016.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Prestação de serviços escolares. Cobrança. Monitória. Curso de nível superior. Mensalidades do segundo semestre de 2014. Aluna beneficiária de financiamento integral do FIES, que todavia foi limitado, quanto ao primeiro instrumento firmado, ao primeiro semestre desse ano, com expressa ressalva da necessidade de renovação, por meio de aditamento, para o segundo semestre. Omissão, a esse respeito,

Ementa:
Prestação de serviços escolares. Cobrança. Monitória. Curso de nível superior. Mensalidades do segundo semestre de 2014. Aluna beneficiária de financiamento integral do FIES, que todavia foi limitado, quanto ao primeiro instrumento firmado, ao primeiro semestre desse ano, com expressa ressalva da necessidade de renovação, por meio de aditamento, para o segundo semestre. Omissão, a esse respeito, da aluna e dos responsáveis pelo pagamento. Descabimento da sugestão, a respeito, de déficit de informação pela instituição de ensino, inclusive por não ter vedado a frequência da aluna às aulas. Contrato de financiamento entre a aluna e a instituição financeira. Inverossimilhança, além de irrelevância, da versão de desconhecimento pela apelante da existência de mensalidades em aberto. Prestação de serviços consumada. Direito da instituição de ensino ao recebimento da remuneração correspondente, se não do órgão financiador, da beneficiária dos serviços e causadora do impasse. Sentença de improcedência dos embargos ao mandado confirmada. Apelação da ré-embargante desprovida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018967
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1046093-
94.2016.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante SANDRA
LAMARA TOLENTINO PAGANO BENEDETTI, é apelado SOCIEDADE
CAMPINEIRA DE EDUCAÇÃO E INSTRUÇÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FABIO TABOSA
(Presidente), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E JAYME DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
FABIO TABOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046093-94.2016.8.26.0114 - Campinas - Voto no 17.801
2
Apelante: Sandra Lamara Tolentino Pagano
Apelada: Sociedade Campineira de Educação e Instrução
Apelação no 1046093-94.2016.8.26.0114 - 7a Vara Cível de Campinas
Voto no 17.801
Prestação de serviços escolares. Cobrança. Monitória.
Curso de nível superior. Mensalidades do segundo
semestre de 2014. Aluna beneficiária de financiamento
integral do FIES, que todavia foi limitado, quanto ao
primeiro instrumento firmado, ao primeiro semestre
desse ano, com expressa ressalva da necessidade de
renovação, por meio de aditamento, para o segundo
semestre. Omissão, a esse respeito, da aluna e dos
responsáveis pelo pagamento. Descabimento da sugestão,
a respeito, de déficit de informação pela instituição de
ensino, inclusive por não ter vedado a frequência da
aluna às aulas. Contrato de financiamento entre a aluna
e a instituição financeira. Inverossimilhança, além de
irrelevância, da versão de desconhecimento pela
apelante da existência de mensalidades em aberto.
Prestação de serviços consumada. Direito da instituição
de
ensino
ao
recebimento
da
remuneração
correspondente, se não do órgão financiador, da
beneficiária dos serviços e causadora do impasse.
Sentença de improcedência dos embargos ao mandado
confirmada. Apelação da ré-embargante desprovida.
VISTOS.
A r. sentença de fls. 113/114, declarada cf. fl. 119, rejeitou
embargos ao mandado em processo monitório tendo por objeto a cobrança de valores
relativos a mensalidades de curso universitário, declarando constituído de pleno
direito título executivo judicial em favor da autora-embargada; considerou o MM.
Juiz, para tanto, dizerem respeito as mensalidades em aberto ao segundo semestre de
2014, ao passo que a estudante, beneficiária do financiamento estudantil FIES no
primeiro semestre desse ano letivo, não teria providenciado o aditamento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046093-94.2016.8.26.0114 - Campinas - Voto no 17.801
3
financiamento para o segundo semestre, impedindo o repasse de valores à
Universidade e não podendo, assim, furtar-se ao pagamento dos valores devidos em
função do curso.
Apela a ré-embargante (fls. 121/130), arguindo nulidade da r.
sentença em função de cerceamento de defesa, tendo em vista o julgamento
antecipado da lide, sem concessão de prazo para a indicação de eventuais provas a
serem produzidas ou a designação de audiência instrutória, afirmando a apelante
haver pretensão de produção de prova oral para demonstrar a ausência de sua
cientificação acerca da existência de débitos em aberto e da irregularidade da
situação no tocante ao programa de financiamento estudantil; a par disso, afirma não
lhe ter sido dada oportunidade de manifestação acerca dos documentos juntados com
a réplica (sic). Quanto ao mais, insiste na inexigibilidade perante ela do valor das
mensalidades, ou de inadimplemento quanto a essas parcelas, alegando ser a aluna
Flávia Pagano Benedetti, sua filha, beneficiária de financiamento integral com
recursos do FIES, assim sendo quitadas as mensalidades do primeiro semestre do ano
letivo de 2014; ocorre que ao longo do segundo semestre a aluna não teria sido
cientificada acerca da existência de qualquer pendência financeira junto à instituição
de ensino, pelo contrário, tendo frequentado normalmente as aulas. Alega que, se
regularmente cientificada do problema, a dívida não atingiria o montante cobrado,
impossibilitando qualquer renegociação, acenando com afronta ao Código de Defesa
do Consumidor no que tange ao direito de informação. Bate-se, assim, pela
decretação da nulidade da sentença, ou, quando não, por sua reforma, com o
julgamento de procedência dos embargos monitórios.
O recurso, que é tempestivo, foi devidamente processado,
com apresentação de contrarrazões pela apelada no prazo legal (fls. 133/142); deixou
a apelante, outrossim, de promover o recolhimento do preparo, por ser beneficiária da
gratuidade processual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046093-94.2016.8.26.0114 - Campinas - Voto no 17.801
4
Não prospera o inconformismo.
Inicialmente, não assiste razão à apelante quanto ao aventado
cerceamento probatório.
A prova alegadamente pretendida pela apelante, em torno da
falta de sua cientificação em torno da pendência das mensalidades relativas ao curso,
é antes de mais materialmente inviável, por envolver negativa absoluta, e certamente
não seria alcançada por meio de prova oral, como sugerido; por outro lado, trata-se
de discussão sem consistência jurídica ou possibilidade de interferir no julgamento
da causa, isso porque a autora simplesmente não poderia alegar desconhecimento
quanto ao fato da ausência de pagamento das mensalidades, na medida em que ela
própria reconhece ser beneficiária de financiamento integral do programa FIES, ao
mesmo tempo em que não refuta a falta de aditamento do contrato de financiamento
no segundo semestre de 2014, dizendo respeito o contrato por ela assinado junto à
instituição financeira apenas ao primeiro semestre desse ano.
Igualmente não há que se falar em error in procedendo
relevante pela falta de intimação para manifestação sobre os documentos
apresentados com a impugnação aos embargos (e não “réplica”, como
equivocadamente afirmado pela apelante). Que tenha, em termos concretos, ocorrido
semelhante omisso, não se discute, já que à apresentação da impugnação seguiu-se de
imediato o julgamento da causa; ocorre que os documentos de fls. 101/112, na
prática, não foram considerados pela r. sentença como razão de decidir, sequer sendo
mencionados no julgado e de fato não se apresentando relevantes para a solução do
ponto fulcral da decisão.
Desse modo, ao fim e ao cabo, a despeito do vício processual
de fato verificado, não houve prejuízo algum à embargante, à míngua do que não se
justifica a decretação de nulidade (pas de nullité sans grief).
Superadas as questões de natureza processual, no tocante ao
mérito dos embargos melhor sorte não assiste à apelante.
É incontroverso o inadimplemento, junto à instituição de
ensino, das mensalidades ora em cobrança, relativas ao segundo semestre de 2014.
Por outro lado, embora acene a embargante com a condição de sua filha como
beneficiária integral do financiamento estudantil, na qualidade de aluna do curso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046093-94.2016.8.26.0114 - Campinas - Voto no 17.801
5
Superior de Engenharia Ambiental e Sanitária, afigura-se claro que a dispensa de
pagamento pela frequência ao curso era condicionada ao preenchimento dos
requisitos e à obtenção pela aluna, em concreto, do referido financiamento, com o
qual obtidos os recursos para a remuneração dos serviços prestados.
E, no caso, o que aconteceu foi que a aluna e seus genitores,
entre eles a ré-embargante, ao que parece não deram a devida atenção ao contrato de
financiamento (do qual a escola, ocioso dizer, não é parte), firmado sob no
685.100.736 junto ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE),
por meio do agente financeiro Banco do Brasil (fls. 62/78).
Previu o instrumento correspondente, em sua cláusula
primeira, de forma clara, a limitação e destinação dos recursos liberados, no total de
R$ 8.718,00, ao pagamento das mensalidades do primeiro semestre de 2014 (cf. fls.
62 e 64).
Prosseguindo, o mesmo contrato previu, também de forma
absolutamente inequívoca, na cláusula décima, a necessidade de seu aditamento
semestral, comprovados requisitos como a renovação da matrícula na instituição de
ensino e o aproveitamento acadêmico (fls. 69).
Essas providências, ressalte-se, incumbiam à própria
estudante, não havendo como imputar à instituição de ensino deficiência de
informação. E, repita-se, não escusa a ré a alegação de “desconhecimento” de que as
parcelas não estivessem mais sendo pagas, de resto em tudo inverossímil.
De toda forma, ainda que se considere tenha havido
benevolência da instituição de ensino no tocante à tolerância em torno da frequência
da aluna, isso não altera o fato primordial de não ter sido observada diligência básica
a cargo dela, aluna, e dos responsáveis pelo pagamento. Nesse cenário, imputar à
escola déficit informação quanto a inadimplemento que certamente era (e não podia
deixar de ser) de conhecimento da estudante, aproxima-se da alegação da própria
torpeza.
Correta, por tudo, a r. sentença de improcedência dos
embargos, que fica nesses termos confirmada.
Por fim, em decorrência do desacolhimento do recurso,
majoram-se os honorários advocatícios sucumbenciais, à luz do art. 85, § 11, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046093-94.2016.8.26.0114 - Campinas - Voto no 17.801
6
CPC, para o equivalente a 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa (não
da “condenação”, como equivocadamente mencionado pela r. sentença, já que
inexistente sentença condenatória no âmbito do processo monitório), ressalvada a
gratuidade processual vigente em favor da apelante.
Ante o exposto, nega-se provimento ao apelo da ré-
embargante.
FABIO TABOSA
Relator